Tribunal: TJDFT
Processo: 0750164-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750164-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS OLIVEIRA NOVAIS AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS OLIVEIRA NOVAIS contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos cumprimento de sentença no 0738877-32.2019.8.07.0001, proferida nos seguintes termos (ID 21600009): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença proposto pelo embargante, ora sucumbente. Afirma, em petição de ID74142877, que o embargante fora vítima de um golpe, pois não estava ciente da propositura da presente ação, em que pese ter assinado procuração em favor da advogada da Cooperativa Habitacional ANABB, solicitada para resolver pendências em relação ao imóvel objeto da lide. Indica que obteve sentença favorável na 13a Vara Cível de Aracaju/SE em relação ao mesmo pleito, que atualmente encontra-se aguardando julgamento do STJ. Aduz que a advogada apresentou renúncia, que foi negada pela decisão de ID70951743, por não apresentar a ciência inequívoca do embargante. Requereu, com base em julgamento do STJ, a inversão do ônus da sucumbência, para que o embargado ficasse responsável pelos honorários. Caso esse não seja o entendimento do Juízo, requereu o acolhimento da impugnação para o reconhecimento do golpe sofrido pelo embargante, que alega não ter conhecimento do presente processo, a extinção do cumprimento de sentença, bem como o envio dos autos à OAB/DF para apuração de possível falta disciplinar da advogada Anahí Pamela de Melo Gomes, OAB-DF 49.185. Instado a se manifestar, o exequente destaca que os argumentos trazidos pelo embargante não podem ser utilizados em sede de impugnação à penhora, nos termos do art. 525, §1o, do CPC. Ou ainda, que não competiria ao Juízo do cumprimento de sentença averiguar provas que atestassem o referido golpe, devendo ser apurado em processo distinto, nos termos do art. 141, do CPC. Por fim, alega que, como houve trânsito em julgado da presente sentença, não poderia o embargante rediscutir coisa julgada, protegida pelo manto da Constituição Federal, art. 5o, inc. XXXVI e arts. 502, 505, 507 e 508, do CPC. Requereu a rejeição da impugnação. É o relatório. Em que pese os argumentos da parte embargante, não verifico ser o presente cumprimento de sentença a via adequada para discussão de possível desídia da patrona anterior. A constatação de possível "golpe" sofrido pela parte demandaria dilação probatória, o que só poderia ser feito em novo processo de conhecimento, não mais no escopo destes autos. Tampouco poderia o Juízo alterar o ônus da sucumbência, tendo em vista a violação ao princípio da coisa julgada, posto que não houve recurso à sentença proferida, que já transitou em julgado (ID71785804). Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença da parte embargante e determino o prosseguimento do feito. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados no julgamento dos embargos de terceiro opostos por ele, os quais julgados procedentes, são indevidos, em virtude de não ter autorizado a sua antiga patrona a ajuizar a referida ação. Assim, por desídia desta, foi condenado a uma obrigação injusta. Afirma que a mesma pretensão, desprovida no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal, foi contemplada em sentença favorável da 3a Vara Cível de Aracaju/SE. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna por sua reforma para julgar procedente sua impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. É incontroverso nos autos de origem que (ID 66585504): a) o agravante ajuizou embargos de terceiro para desconstituir a penhora realizada no seu imóvel denominado apartamento 202, do Residencial Quertier Latin, na Rua Alexandre Freitas Barros, 155-2, em Coroa do Meio, Aracaju/SE; b) a pretensão foi julgada procedente, contudo, os honorários de sucumbência de 10% sob o valor da causa, ficou a cargo do autor, uma vez que teria dado causa a anotação irregular no imóvel, uma vez que não teria realizada a transferência da propriedade para o seu nome, oportunamente; c) iniciado o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência pela parte embargada, o agravante (embargante) impugnou a peça inaugural, com os mesmos argumentos do presente recurso de agravo de instrumento. Expostas as questões fáticas-processuais, é importante registrar que a sentença a que o agravante pretende desconstituir já está resguardada pela coisa julgada material. Assim, o capítulo dos consectários da sucumbência é imutável pela via da impugnação ao cumprimento de sentença. Conclui-se que eventual vício rescisório deve ser apurado na via adequada, assim como eventual comportamento desidioso de sua antiga patrona deve ser apurado em ação de conhecimento própria, uma vez que o presente caminho do cumprimento de sentença não comporta dilação probatória e é limitado ao pedido inaugural do credor. Ante o exposto, indefiro a medida recursal de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis. P. I. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora